Tribunal: TJPA
Processo: 0008375-57.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008375-52.2004.8.14.0301

APELANTE: ACROPOLE CONSTRUCOES CIVIS E ARQUITETURA LTDA

APELADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESÍDIA NA CITAÇÃO DO RÉU. RETROATIVIDADE DA CITAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO AFASTADA, COM BASE NO §§ 3º E 4º, DO ART. 219, DO CPC/73. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONSUMADA EM 31.03.2009. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, INTELIGÊNCIA DO §5º, DO ART. 219, DO CPC/73. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDA, COM BASE NO ART. 140, §11º, INCISO III, DO REGIMENTO INTERNO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N. º 0008375-52.2004.8.14.0301

AGRAVANTE: ACROPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por
ACROPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA
em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 3081181 - pág. 152/157), nos autos da Ação de Rescisão do Contrato c/c Reintegração de Posse, a qual neguei provimento ao recurso.

Narram os autos de origem que
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA
em 03 de julho de 1995, adquiriu a unidade 501, Bloco II, do Edifício Luanda, pela importância de R$ 49.068,02 em 87 prestações, com a primeira prestação a vencer em 30/07/1995 e última em 30/09/2002 (Num. 843855 - Pág. 11/16).

Entretanto, em razão do Promitente-Comprador estar inadimplente desde 30/06/1997, a Promitente-Vendedora
ACROPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA
procedeu a notificação do mesmo, para efetuar o pagamento, sob pena de rescisão, o que não foi cumprido (Num. 843855 - Pág. 21/24).

Diante disto, a
ACROPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA
,
em 13 de maio de 2004
, ajuizou a Ação de Rescisão do Contrato c/c Reintegração de Posse movida contra
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA.

Entretanto, o Juízo a quo reconheceu a prescrição da cobrança e extinguiu a demanda, com base no art. 269, IV, do CPC/73, vejamos:

(...)

Trata-se de Ação de Conhecimento pelo rito ordinário ajuizada em 13 de maio de 2004, na qual o réu jamais foi regularmente citado.

Verifica-se dos autos que o réu não foi localizado nos endereços fornecidos pelo autor e que, deferida a citação por edital, as custas processuais com vistas ao cumprimento da diligência não foram devidamente recolhidas, conforme certidão de fls. 051.

Ora, de acordo com o art. 219 do Código de Processo Civil, a citação válida interrompe a prescrição que retroagirá à data da propositura da ação, senão vejamos:

(...)

Por outro lado, a mesma norma estabelece que o prazo prescricional só não será interrompido quando a citação for prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário:

(...)

No caso em comento, observa-se que o autor não recolheu as custas processuais para a expedição do edital de citação do réu, ou seja, não adotou as providências necessárias para ultimar a citação, bem como, que, embora o réu tenha juntado aos autos procuração (fls. 049), tal fato não caracteriza seu comparecimento espontâneo, na forma do art. 214,§1º do CPC, tendo em vista que o mandato não possui poderes para receber a citação, senão vejamos:

(...)

Exsurge nítida, portanto, a prescrição da presente ação, uma vez que o prazo prescricional para a pretensão da ação é de dez anos, conforme leciona o art. 205 do Código Civil Brasileiro.

Ante o exposto, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, inciso IV do Código de Processo Civil, por ter se operado a prescrição, nos termos do art. 205 do Código Civil Brasileiro.

Condeno o autor a pagar as custas e despesas processuais, pois deu causa a extinção do processo, com fundamento no art. 19 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 16 de setembro de 2015

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito

Inconformadas a
ACROPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA
interpôs o recurso de apelação no ID. Num. 843859, o qual neguei provimento, mantendo a sentença a quo, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESÍDIA NA CITAÇÃO DO RÉU. RETROATIVIDADE DA CITAÇÃO
À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO AFASTADA, COM BASE NO
§§ 3º E 4º, DO ART. 219, DO CPC/73
. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONSUMADA EM
31.03.2009. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, INTELIGÊNCIA DO §5º, DO ART. 219, DO CPC/73. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Não concordando com a decisão, a Agravante interpôs o presente recurso de ID 3081181, alegando os mesmos fundamentos do seu recurso anterior, quais sejam:

1. Não poderia ter sido reconhecido a prescrição do direito que se funda a ação, porque a delonga na citação ocorre por culpa do judiciário, em vista a demora para a prolação de despacho renovando a citação do Réu, aplicando-se assim a súmula n. 106, do STJ.

2. Defende que a ausência de citação não é pressuposto processual.

3. Sustenta ainda que a prescrição não poderia ter sido pronunciada sem a intimação do Autor, conforme preceitua o §1º, do art. 267, do CPC/73.

Por fim, requer que seu recurso seja conhecido e provido.

Após ser devidamente instado, não foram apresentadas contrarrazões, conforme consta em certidão de ID 3494569.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão a parte agravante.

Alega o agravante que a decisão dever ser alterada, pelos seguintes fundamentos:

1. Não poderia ter sido reconhecido a prescrição do direito que se funda a ação, porque a delonga na citação ocorre por culpa do judiciário, em vista a demora para a prolação de despacho renovando a citação do Réu, aplicando-se assim a súmula n. 106, do STJ.

2. Defende que a ausência de citação não é pressuposto processual.

3. Sustenta ainda que a prescrição não poderia ter sido pronunciada sem a intimação do Autor, conforme preceitua o §1º, do art. 267, do CPC/73.

No entanto, a decisão merece ser mantida por seus próprios fundamento, vejamos:

“(...) A Recorrente
ACROPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA
embasa a sua pretensão na Escritura de Promessa de Compra e Venda juntada no ID. (Num. 843855 - Pág. 21/24)

De acordo com o entendimento do STJ, o vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do débito, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PARCELA REFERENTE A 19/12/2003. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato de financiamento imobiliário. Precedente.

2. Infere-se que, tendo sido o contrato celebrado em fevereiro de 1995 com vencimento em 20 (vinte) anos, portanto, com termo final em 2015, é certo que o lapso temporal ainda não havia se iniciado ao tempo do ajuizamento da execução (novembro de 2008). Dessa forma, é de rigor reconhecer que a parcela de 19/12/2003 também não está prescrita, pois se insere dentro do prazo contratual.

3. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp 667.604/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

No caso, a Escritura de Promessa de Compra e Venda juntada no ID. (Num. 843855 - Pág. 21/24) prevê como o vencimento da última prestação em 30/09/2002 (Num. 843855 - Pág. 11/16).

A época da celebração do pacto (03 de julho de 1995) e do vencimento da última prestação se deu em 30/09/2002 (Num. 843855 - Pág. 11/16), quando estava em vigor o CC/16.

O Código Civil de 2002 previu o seguinte:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Decorrido apenas alguns meses da entrada 1en vigor do Código Civil de 2012 (12 de janeiro 2003), por óbvio não transcorreu mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.

Deste modo, deve ser aplicado os prazos do Código Civil de 2002, especialmente, no inciso I, §5º do art. 206, do CC, vejamos:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Assim, o prazo final para a propositura da ação deveria ter sido em
12 de janeiro 2008
, porém o prazo foi interrompido pela notificação do devedor em 31.03.2004 (Num. 843855 - Pág. 21/24)
, atraindo-se a regra do art. 202, inciso V, do CC/02, vejamos:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

O prazo prescricional foi transferido assim para
31.03.2009.

A Credora
ACROPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA
ajuizou a Ação de Rescisão do Contrato c/c Reintegração de Posse movida contra
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA
,
em 13 de maio de 2004, dentro do prazo prescricional.

Embora diversas tenha sido as tentativas de citação do devedor, a citação do Réu somente de concretizou com o seu comparecimento espontâneo em 30 de outubro de 2014 (Num. 843857 - Pág. 2).

Do que se extrai dos autos tenho que a sentença não merece reforma, pois o pronunciamento da prescrição não se deu por desídia do Judiciário, mas sim da parta autora. Explico:

Na primeira ordem de renovação das diligências de citação (Num. 843856 - Pág. 19) publicada em 06/10/209, não foi cumprida no prazo legal, tendo sido expedido ato ordinatório (Num. 843856 - Pág. 20) e as custas pagas em 18 de dezembro de 2012 (Num. 843856 - Pág. 23).

Novamente, quando foi deferida a citação por edital (Num. 843856 - Pág. 35), publicada em 29 de outubro de 2014, não foi cumprida a determinação consoante a certidão do ID. Num. 843857 - Pág. 5 (16 de setembro de 2015).

Como sabemos, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei é o caso dos autos (art. 262, do CPC/73), uma vez que cabe ao credor indicar na petição inicial os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e
residência do autor e do réu (art. 282, inciso I, do CPC/73)
.

Do mesmo modo, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título, nos termos do art. 19, §§ 1º e 2º , do CPC/73:

Art. 19. Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença.

§ 1 o O pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato processual.

§ 2 o Compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos, cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público.

Deste modo, afasta aplicabilidade da Súmula 106, do STJ, por lógica, comprovado que o Autor não promoveu a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar citação (Num. 843856 - Pág. 19 e Num. 843856 - Pág. 35), aplica-se o disposto no art. 219, §3º e §4º do CPC/73, vejamos:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 1 o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 2 o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 3 o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 4 o
NÃO SE EFETUANDO A CITAÇÃO NOS PRAZOS MENCIONADOS NOS PARÁGRAFOS ANTECEDENTES, HAVER-SE-Á POR NÃO INTERROMPIDA A PRESCRIÇÃO.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição. (Redação dada pela Lei nº 11.280, de 2006)

Superada assim, a tese de erro da máquina judiciária, bem como a retroatividade do prazo prescricional à data da propositura da ação tem-se que o prazo prescricional se esvaiu em
31.03.2009.
(...)”

Diante disso, ficou consubstanciado a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, pois o Agravante não promoveu a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar citação (Num. 843856 - Pág. 19 e Num. 843856 - Pág. 35), aplicando-se o disposto no art. 219, §3º e §4º do CPC/73.

Desse modo, ficou evidenciado a consumação da prescrição originária, mostrando-se também escorreita o pronunciamento da prescrição, de ofício, nos termos do §5º, do art. 219, do CPC/73.

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.

Conclusão

Sendo assim, forte em tais argumentos, conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 18/05/2021